Tribunal: TJMT
Processo: 0001679-85.2015.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001679-85.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OTAVIO BEHLING - CPF: 093.270.290-20 (APELANTE), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO), SOL A SOL COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.420.273/0001-49 (APELADO), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001679-85.2015.8.11.0015

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – AJUIZAMENTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não se visualiza ato ilícito o ajuizamento da medida cautelar de arresto, fundada no inadimplemento do débito pelos requeridos.

Não se mostra devido o pedido de dano material, se o pedido de desistência/arquivamento do feito se deu antes mesmo do autor apelante ser citado da medida cautelar e de responder ao Agravo de Instrumento.

O

simples ajuizamento da cautelar, ainda que indevido, não constitui motivo suficiente para abalar a honra ou integridade psicológica do autor apelante, nem representa ofensa à sua dignidade, de forma a ensejar o pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001679-85.2015.8.11.0015

APELANTE: OTAVIO BEHLING

APELADO: SOL A SOL COMERCIAL AGRICOLA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Otávio Behling
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada contra
Sol a Sol Comercial Agrícola Ltda.
e condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa.

Explica que a pelada ajuizou Medida Cautelar de Arresto (Proc. 9918-15.2014.811.0015 – cód. 208635), junto a Segunda Vara Cível da comarca de Sinop, em razão do inadimplemento da CPR 21/2014, que tem por objeto o pagamento do equivalente a 239.100 Kg de soja em grãos. Complementa que foi indeferida a liminar de arresto, decisão que foi alvo do Agravo de Instrumento n. 114.724/2014.

Informa que a empresa apelada postulou pelo arquivamento do feito, o que foi deferido. Diz, no entanto, que embora não tenha ocorrido sua citação na medida cautelar, foi intimado do recurso e instado a apresentar contraminuta, de modo que a ação não poderia ter sido extinta sem a sua manifestação.

Sustenta que não tem qualquer vínculo com o débito encargado na referida CPR e que foi incluído no polo passivo da ação indevidamente. Alerta que a CPR 21/2014 não faz parte do contrato de arrendamento e da carta de anuência firmados em 21/11/2012.

Diz que após o ajuizamento da medida cautelar de arresto, os verdadeiros devedores e a ora apelada se compuseram, o que comprova não ser devedor da CPR.

Assevera que sua inclusão no polo passivo da demanda teve a intenção de arrestar soja de terceiro, alheio a relação negocial, o que revela o abuso do direito de ação.

Realça que teve despesas na contratação de advogado, de modo que os honorários advocatícios contratuais constituem danos materiais passíveis de indenização, o que, no seu caso, gerou um prejuízo de R$ 48.617,00.

Aduz, ainda, ser cabível a condenação da apelada em danos morais.

Por fim, sustenta que os honorários sucumbências merecem ser reduzidos, porquanto em afronta ao princípio da razoabilidade.

Requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente a Ação de Indenização. Alternativamente, postula pela redução dos honorários de sucumbência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001679-85.2015.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Otávio Behling contra Sol a Sol Comercial Agrícola Ltda., com a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor da causa.

A controvérsia está em saber se a requerida apelada praticou ato ilícito ao ajuizar a Medida Cautelar de Arresto em face do autor apelante

a autorizar a indenização por danos materiais e morais.

A presente ação indenizatória decorre da Medida Cautelar de Arresto ajuizada anteriormente pela requerida, ora apelada, fundada na Cédula de Produto Rural n. 21/2014. Alega o autor apelante ser parte ilegítima para figurar na cautelar, porque não tem qualquer vínculo com o negócio discutido. Afirma ainda, que sofreu prejuízos ao contratar advogado para sua defesa em sede de Agravo de Instrumento, bem como danos morais.

Como é cediço, para que surja a obrigação de indenizar é necessária a presença de três requisitos, quais seja, ação ou omissão ilícita, o dano e o nexo causal.

No tocante ao ato ilícito, dispõe o art. 186 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Sobre o assunto, confira-se a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery na obra Código Civil Comentado, 8ª edição, pág. 390:

4. Ato ilícito. Responsabilidade subjetiva (CC 186). O ato ilícito descrito no CC 186 enseja reparação dos danos que ensejou, pelo regime da responsabilidade subjetiva, sendo requisitos necessários para que haja o dever de indenizar: a) o ato; b) o dano; c) o nexo de causalidade entre o ato e o dano; d) o dolo ou a culpa do agente causador do dano.

No presente caso, não se verifica a prática de ato ilícito pela requerida, ara apelada, pois não ficou comprovado que tenha agido com dolo ou culpa.

O que se depreende dos autos é que a requerida, ora apelada, ajuizou Medida Cautelar de Arresto contra Maurício Cechinatto e Fabiana Aparecida Puhl Cechinatto, emitentes da CPR 21/2014, Vanderlei Cechinatto, Fátima Derli Cechinatto e Juliana Cechinatto, devedores solidários e o ora autor apelante Otávio Behling, que era o arrendante da área, e que teria autorizado, juntamente com sua esposa, a empresa ora requerida
“a receber prioritariamente os débitos existentes em seu estabelecimento e realizados por Maurício Cechinatto e Fabiana Aparecida Puhk Cechinatto em detrimento do valor de seu arrendamento nas safras 2013/2014 (...)”
.

Nesses termos, a ora requerida apelada acreditou que os requeridos daquela ação se encontravam inadimplentes e que estava exercendo o seu direito de ação, tanto é que, os devedores principais realizaram o pagamento, o que levou em 16/09/2014, ao pedido de desistência e arquivamento do feito, sendo homologado pelo Juízo, sem a necessidade da intimação dos requeridos, já que ausente à citação.

Com efeito, não se há de falar em ato ilícito, o que resta afastado o dever da requerida apelada de indenizar o autora, seja em danos materiais ou morais.

Aliás, de notar-se que o pedido de desistência/arquivamento do feito se deu antes mesmo do autor apelante ser citado da medida cautelar e de responder ao Agravo de Instrumento.

Por sua vez, o

simples ajuizamento da cautelar, ainda que indevido, não constituiu motivo suficiente para abalar a honra ou integridade psicológica do autor apelante, nem representou ofensa à sua dignidade, de forma a ensejar o pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA.INDENIZAÇÃO. AJUIZAMENTO INDEVIDO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.

(...)

III - O ajuizamento de ação judicial, por si só, não acarreta danos morais à parte ré. Ainda que a demanda tenha sido proposta erroneamente, o demandado somente fará jus à indenização se comprovados os danos advindos da propositura indevida da "actio".
(TJMG, Apelação Cível nº 1.0155.11.003131-9/001, Relator Des. João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/03/2014, publicação da súmula em 28/03/2014)

E ainda que assim não fosse, tem-se que a autora/apelante não comprovou os alegados danos morais, que,
in casu
, não são presumidos, nada nesse sentido existindo nos autos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021